Tribunal: TJPA
Processo: 0811211-10.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9547 - Fiscalização
Data de julgamento: 2024-09-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811211-10.2023.8.14.0040

APELANTE: IVANIRES CASTRO BRITO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CONCESSÃO DE GRATUIDADE PROCESSUAL. HIPOSSUFICIÊNCIA DEMONSTRADA. INSCRIÇÃO SUPLEMENTAR DO PATRONO. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1.

A apelante busca a reforma de sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito devido ao não cumprimento da ordem para apresentar justificativa para a concessão da gratuidade processual e prova da inscrição suplementar do patrono da autora. Alega que provou sua hipossuficiência e que a extinção do feito foi inadequada, pois não teria sido devidamente intimada para sanar o vício.

2.

A controvérsia reside na análise da validade da extinção do processo sem resolução do mérito em razão do não cumprimento da ordem judicial, envolvendo a verificação de regularidade na intimação e na possibilidade de concessão da gratuidade processual à apelante.

3.

No caso, a apelante demonstrou sua hipossuficiência por meio de declaração e pelo contexto fático, como o exercício a profissão de técnica de enfermagem e a natureza da demanda (envolvendo veículo de baixo valor), entende-se que a concessão da gratuidade processual é devida.

4.

A manutenção da extinção do feito é necessária, uma vez que a apelante, devidamente intimada, deixou de cumprir a ordem judicial para apresentar a inscrição suplementar de seu patrono, configurando desídia processual. A jurisprudência do STJ, inclusive, é pacífica no sentido de que o não atendimento à ordem de emenda à inicial acarreta a extinção do feito sem resolução do mérito.

5.

Recurso conhecido e parcialmente provido para apenas e tão somente conceder a gratuidade processual à recorrente, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do §3º do art. 98, CPC. Ficam mantidos os demais termos da sentença. À unanimidade.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposto por IVANIRES CASTRO BRITO contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua nos autos da ação de ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e danos morais (proc. nº 0811211-10.2023.8.14.0040), ajuizada em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“O desenvolvimento e prosseguimento válido e regular dos atos processuais depende essencialmente do impulso processual expendido pelas partes ou interessados, cuja inércia enseja a extinção do processo sem resolução de

mérito. Devendo a parte que cumprir com as decisões e/ou despachos prolatados pelo juízo competente.

Ora, para o processo ser efetivo e eficaz, o impulso processual depende do interesse da parte. Caso o interessado não demonstre vontade e interesse em prosseguir com o feito, resta ao juízo determinar o arquivamento dos autos ante o desinteresse na causa, extinguindo-se o processo sem julgamento do mérito.

In casu, a parte autora, transcorrido o prazo deferido, não apresentou manifestação, qualquer informação ou justificativa, sendo seu dever informar e responder às determinações do juízo, sob pena de condenar o feito a uma indefinição eterna, sem nunca chegar a seu fim, desprestigiando o comando constitucional da duração razoável do processo.

ANTE O EXPOSTO, extingo o processo sem resolução do mérito, com arrimo no artigo 485, VI do Novo Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais remanescentes.”

Em suas razões recursais, argumenta que a negativa do benefício de gratuidade de justiça compromete seu direito de acesso à Justiça, ferindo o princípio constitucional previsto no art. 5º, XXXV, da CF/88. A apelante afirma que sua situação financeira é precária e que não possui condições de arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência.

Alega que o processo foi extinto de forma indevida, sem que fossem observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LIV e LV, da CF/88. Sustenta que não foi adequadamente intimada para sanar o vício apontado e, portanto, foi privada do seu direito de defesa.

Ao final, postulam conhecimento e provimento do apelo para reformar o capítulo da sentença que os condenou ao pagamento das custas processuais e determinar o regular prosseguimento do feito.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do apelo.

Nada mais havendo, vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento da sessão do plenário virtual.

Belém, 23 de agosto de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

2.

Razões recursais.

A apelante busca a reforma da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão do descumprimento da determinação para apresentar justificativa à concessão da gratuidade processual e prova da inscrição suplementar do patrono da autora.

No recurso, a apelante alega que comprovou sua hipossuficiência e que a extinção do processo foi inadequada, uma vez que não foi devidamente intimada para sanar o vício apontado pelo Magistrado.

Com razão, ainda que em parte.

Analisando os autos, verifica-se que, na petição inicial, foi requerida a gratuidade processual, sendo juntada apenas a declaração de hipossuficiência. Após o recebimento da inicial, foi determinada a apresentação de documentos para comprovar a alegada incapacidade de custear as despesas do processo (ID 17282744). Contudo, a apelante deixou o prazo transcorrer sem qualquer manifestação, conforme certificado no ID 17282746.

Apesar de a apelante não ter juntado outros documentos para justificar o pedido de gratuidade processual, entendo que o benefício deve ser concedido. Considerando tratar-se de pessoa física, há presunção de veracidade na declaração de hipossuficiência, a qual é corroborada pela qualificação informada na inicial, indicando que a apelante exerce a profissão de técnica de enfermagem, além de a demanda envolver a revisão contratual de uma motocicleta popular (BIZ 125), de baixo valor.

Diante disso, merece reforma o capítulo da sentença que condenou a apelante ao pagamento das custas processuais.

Por outro lado, não há como acolher o argumento de que a extinção do processo sem resolução do mérito violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, ante a ausência de intimação para que o patrono da autora apresentasse prova de inscrição suplementar.

Isso porque, ao consultar a aba "expediente" do PJE, verifica-se que o advogado registrou ciência da determinação em 14/09/2023, tendo, voluntariamente, deixado de cumprir a ordem emanada pelo Magistrado.

Conforme reiterados precedentes do STJ, na hipótese de descumprimento de ordem judicial de emenda, impõe-se o indeferimento da inicial. Cito a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO JUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A ORIENTAÇÃO DO STJ. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA.

1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença proferida em Ação Coletiva promovida pelo ora agravante contra o Estado do Maranhão, objetivando ao recebimento do crédito oriundo da sentença coletiva proferida no Processo n. 6.542/2005.

2. O Tribunal de origem manteve a sentença que julgou extinta a demanda, sem resolução de mérito, em virtude do não cumprimento da decisão que determinou a emenda à inicial.

3. Inexiste a alegada violação dos arts. 489 e 1.022 do Código Processo Civil de (CPC/2015), tendo em vista que a Corte de origem julgou integralmente a lide e solucionou, de maneira clara e amplamente fundamentada, a controvérsia, em conformidade com o que lhe foi apresentado, não podendo o acórdão ser considerado nulo tão somente porque contrário aos interesses da parte.

4. Considerando a fundamentação do acórdão objeto do Recurso Especial, os argumentos utilizados pela parte recorrente somente poderiam ter sua procedência verificada mediante o necessário reexame de matéria fática, não cabendo ao STJ, a fim de alcançar conclusão diversa, reavaliar o conjunto probatório dos autos, em conformidade com a Súmula 7/STJ.

5. Consigne-se que a incidência da referida súmula é óbice também para o exame da divergência jurisprudencial, o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Especial pela alínea "c" do permissivo constitucional.

6. Ademais, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ segundo a qual o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito
(AgInt nos EDcl no AREsp 1.801.005/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 30.6.2021).

7. Por fim, correta a decisão agravada, que apontou a ausência de prequestionamento, mesmo porque os Embargos Declaratórios opostos na origem para tal fim foram corretamente rejeitados, já que não havia omissão a ser sanada, porquanto os dispositivos legais ali apontados não foram invocados no recurso de Apelação.

8. Agravo Interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.201.991/MA, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 27/3/2023.)

No caso, é incontroverso o descumprimento da ordem judicial para sanar a irregularidade apontada pelo Juízo de primeira instância, conforme certidão da secretaria da Vara (ID 17282746). Destaca-se ainda a ausência de qualquer justificativa para a impossibilidade de atender ao comando judicial, bem como o fato de que, mesmo nesta fase recursal, a inscrição suplementar não foi juntada, o que reforça a desídia.

Assim, diante desse contexto, ainda que a apelante tenha demonstrado fazer jus ao benefício da gratuidade processual, a sentença de extinção sem resolução do mérito deve ser mantida, em razão da desobediência quanto à apresentação da inscrição suplementar do patrono da recorrente.

4.

Parte dispositiva.

Com essas razões, CONHEÇO da apelação e lhe DOU PARCIAL PROVIMENTO para apenas e tão somente conceder a gratuidade processual à recorrente, determinando a suspensão da exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, na forma do §3º do art. 98, CPC. Ficam mantidos os demais termos da sentença.

É voto.

Belém,

Des. Ricardo Ferreira Nunes

Relator

Belém, 17/09/2024